Tribunal: STF
Processo: HC 67974
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Trafico de entorpecentes. Competência para  o
processo criminal e de execuções. Pedidos concomitantes de nulidades.
         Não se conhece  do  primeiro,  por  ser  mera  reiteração  e
indefere-se  o  segundo,  por  providencia  ja  adotada  em  primeira
instância.